Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733224-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EGIDIO CHINI AGRAVADO: C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por EGIDIO CHINI contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66711029/66381639). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator